Tribunal: TJSP
Processo: 0008984-85.2021.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Agravo em Execução – Falta grave – Sentenciado que alterou aparelho televisor de sua propriedade, violando regras do estabelecimento prisional – Pedidos de absolvição e, subsidiariamente, de desclassificação para falta de natureza média ou leve – Agentes de segurança que localizaram o referido aparelho e identificaram as alterações – Conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar

Ementa:
Agravo em Execução – Falta grave – Sentenciado que alterou aparelho televisor de sua propriedade, violando regras do estabelecimento prisional – Pedidos de absolvição e, subsidiariamente, de desclassificação para falta de natureza média ou leve – Agentes de segurança que localizaram o referido aparelho e identificaram as alterações – Conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar de natureza grave praticada pelo sentenciado – Agravo desprovido.